Tribunal: TJSP
Processo: 0507383-72.2006.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Município de Guarulhos – IPTU – Reconhecimento da prescrição, em parte anterior ao ajuizamento, em parte intercorrente – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0507383-72.2006.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado MILTON CIPRIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507383-72.2006.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 18268/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N° 0507383-72.2006.8.26.0224
APELANTE: MUNICÍPIO DE GUARULHOS
APELADO: MILTON CIPRIANO
APELAÇÃO Execução fiscal Município de Guarulhos
IPTU Reconhecimento da prescrição, em parte anterior
ao ajuizamento, em parte intercorrente
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARULHOS contra a r. sentença de fls. 18/22, que extinguiu
a execução fiscal ajuizada contra MILTON CIPRIANO em virtude do
reconhecimento da prescrição, em parte anterior ao ajuizamento, em parte
intercorrente.
O Município alega a inocorrência da prescrição. Requer o
provimento do recurso para reformar a r. sentença, determinando o regular
prosseguimento da execução.
É o relatório.
De rigor o parcial provimento do recurso.
Preliminarmente, ressalto que a prescrição pode ser
decretada de ofício pelo juiz, sem a necessidade de prévia oitiva das partes,
em virtude da oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação,
possíveis óbices à extinção:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507383-72.2006.8.26.0224 -Voto no
3
PÚBLICO.
INEXISTÊNCIA.
CAUSAS
DE
SUSPENSÃO
E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO
TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA.
PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o
reconhecimento da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva
da Fazenda Pública.
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de
argüir a existência de possíveis causas interruptivas e
suspensivas do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não
deve ser reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em
atenção aos princípios da celeridade processual e da
instrumentalidade das formas. Precedente do STJ, nos termos do
art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no RE no 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, J.
em 23/02/2010). (g. n.).
No mesmo sentido:
Decerto, muito embora a jurisprudência do STJ já tenha entendido
que é necessário intimar a Fazenda Pública antes da decisão de
decretação da prescrição intercorrente, consoante a literalidade do
art. 40, §4o, da LEF (vg. EREsp 699.016/PE, Primeira Seção, Rel.
Min. Denise Arruda, DJ 17.3.2008; RMS n. 39241/SP, Segunda
Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 11.06.2013), as duas
previsões legais de intimação da Fazenda Pública dentro da
sistemática do art. 40, da LEF são formas definidas pela lei cuja
desobediência não está acompanhada de qualquer cominação
de nulidade, ou seja, a teor do art. 244, do CPC: "Quando a lei
prescrever determinada forma, sem cominação de nulidade, o
juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe
alcançar a finalidade". Dessa maneira, o ato pode ser
considerado válido se a finalidade foi alcançada de outro modo.
(STJ, RESP 1.340.553/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. em
26/11/2014). (g. n).
Pois bem.
Considerando-se que a ação foi ajuizada em 22/12/2006,
tem-se por certo que parte dos débitos de IPTU (com vencimento entre
10/01/1996 e 16/12/2001) já se encontrava prescrita antes mesmo do
ajuizamento da ação, visto que nos termos do artigo 174 do Código Tributário
Nacional, “a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”.
À vista dessas considerações, a confirmação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507383-72.2006.8.26.0224 -Voto no
4
prescrição é de rigor, aplicando-se ao caso o entendimento cristalizado na
Súmula 409, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “Em execução fiscal,
a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de
ofício (art. 219, § 5o, do CPC) ”.
Quanto aos débitos de IPTU remanescentes (com
vencimento entre 28/02/2002 e 26/12/2005), melhor razão não assiste à
Municipalidade, sendo de rigor a manutenção da sentença recorrida, também
nesse ponto.
Quanto à contagem do prazo prescricional para a
prescrição intercorrente, o STJ, no julgamento do REsp repetitivo no
1.340.553/RS, firmou as seguintes teses, de observância obrigatória pelos
tribunais inferiores (art. 927, III do CPC):
Tema 566: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do
respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.
6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da
Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da
inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo,
sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado
declarar ter ocorrido a suspensão da execução.
Tema 567 e 569: Havendo ou não petição da Fazenda Pública e
havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo
de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo
prescricional aplicável.
Tema 568: A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda
que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição
intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo,
requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou
sobre outros bens.
Tema 570 e 571: A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade
de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do
CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro
do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que
sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1.,
onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a
ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da
prescrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507383-72.2006.8.26.0224 -Voto no
5
Desta feita, deve ser mantido o reconhecimento da
prescrição intercorrente, pois, da intimação da primeira tentativa infrutífera de
citação do executado (25/04/2001, conforme fl. 11), até a extinção do feito
(17/10/2019), a Fazenda Pública não foi capaz de imprimir andamento útil ao
feito, deixando escoar integralmente o prazo prescricional quinquenal.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator